Tribunal: TJBA
Processo: 2001486-94.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001486-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ANDERSON LUIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, DANILO JOSE SILVA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANJADO PELO APENADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Agravo de execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu pleito de transferência do Agravante do Conjunto Penal Masculino de Salvador para a Penitenciária Lemos Brito ou, alternativamente, para o Conjunto Penal de Itabuna.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O cerno do presente recurso consiste em saber se há ilegalidade ou violação de direitos fundamentais que justifique
m a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
e
transferência
do Agravante

para outra unidade prisional
.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A decisão recorrida foi devidamente fundamentada com base em informações técnicas da SEAP, apontando risco à segurança institucional com eventual transferência.

4 - O apenado está alocado em setor destinado a internos de mesma facção, com garantia dos direitos previstos na LEP, inclusive visitas, assistência médica e banho de sol.

5 - Não há demonstração de alteração do cenário fático ou de violação a garantias constitucionais que justifique a reforma do
decisum
vergastado.

6. Não há direito subjetivo à consulta prévia do apenado acerca da transferência de unidade prisional, sendo legítima a atuação da administração penitenciária com base na conveniência e segurança.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso conhecido e
não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão judicial que indefere pedido de transferência prisional com base em informações técnicas da administração penitenciária e ausência de alteração fática. 2. A alocação de internos entre unidades prisionais é matéria de discricionariedade da administração pública, não havendo direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
;
LEP (Lei nº 7.210/1984).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 419663, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 02.08.2018; STJ,
AgRg
no REsp 1933129, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 613769, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.02.2022.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
2001486-94.2025.8.05.0001

RELATOR:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº.
2001486-94.2025.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador,
sendo
a
gravante
ANDERSON LUIS DOS SANTOS e agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
nega
r

provimento ao presente Agravo
de
Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator